Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-95.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004439-95.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABYOLLA SANTOS XIMENES DE SOUZA - CPF: 044.115.611-82 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TALITA CAROLINA VIANA (APELADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DENÚNCIA EM OUVIDORIA HOSPITALAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em denúncia formulada pela Apelada junto à ouvidoria de hospital, na qual se alegava suposta quebra de sigilo médico, existência de antecedentes criminais e uso de tornozeleira eletrônica pela Apelante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a denúncia da apelada à ouvidoria do hospital configura ato ilícito; e (ii) se houve comprovação de ofensa à honra e à imagem da apelante.

III. Razões de decidir

A denúncia formalizada junto à ouvidoria hospitalar foi realizada no exercício regular de direito, sem elementos que evidenciem abuso ou intenção de lesar a honra da Apelante.

A Apelante não comprovou, como lhe competia, a relação causal entre a denúncia e sua demissão ou ofensa significativa à sua dignidade pessoal, tampouco que houve abalo moral ensejador de indenização.

A ausência de provas consistentes inviabiliza o reconhecimento de danos morais, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Denúncias realizadas em ouvidorias, dentro do exercício regular de direito, não configuram ato ilícito ensejador de indenização por dano moral, quando ausente comprovação de ofensa concreta à honra ou imagem.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fabyolla Santos Ximenes de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que atuou como auxiliar de farmácia, tendo sido contratada pelo Instituto Social de Saúde São Lucas, em 27 de abril de 2023, instituição que adota política de restrição à contratação de pessoas com antecedentes criminais, e que foi abruptamente demitida em 18 de outubro de 2023.

Aduz que a Apelada, após um desentendimento havido entre elas, relacionado a uma dívida oriunda da compra de roupas, formalizou denúncia junto à ouvidoria do hospital que trabalhava. Segundo a Apelante, a denúncia continha alegações falsas de que ela utilizava tornozeleira eletrônica, o que teria causado prejuízos à sua honra e reputação, além de resultar diretamente em sua demissão.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Fabyolla Santos Ximenes de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Fabyolla Santos Ximenes de Souza
manejou a sobredita ação alegando que foi demitida de seu emprego como Auxiliar de Farmácia no Instituto Social de Saúde São Lucas, onde trabalhava desde abril de 2023, devido a uma denúncia formalizada pela Requerida na ouvidoria do hospital.

Relatou que a denúncia, registrada em 20 de setembro de 2023, continha alegações inverídicas de que fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes criminais. Segundo a Autora, tais informações são falsas, pois ela já havia cumprido integralmente sua pena e encontrava-se plenamente reintegrada à sociedade.

Argumentou que a Requerida teria sido motivada a registrar a denúncia em razão de um desentendimento pessoal entre elas, decorrente de uma dívida pendente.

Pontuou que a Demandada realizou um procedimento cirúrgico de
plicoma anal
no Instituto Social de Saúde São Lucas, onde a Autora desempenhava a função de Auxiliar de Farmácia, e que, na denúncia, foi declarado que esta estaria divulgando informações sobre o referido procedimento a terceiros, o que afirma ser totalmente inverídico.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

“a condenação da Ré a indenizar a parte autora pelos inegáveis danos morais sofridos, em consonância com o entendimento já abalizado por esta Egrégia Corte, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da gravidade e dos danos narrados neste petitório.”.

Após regular trâmite do feito a ação foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

[...] I – DA DECRETAÇÃO DA REVELIA.

Dando seguimento à análise do feito, verifica-se que a requerida foi regularmente citada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação, motivo pelo qual DECRETO-LHE os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do NCPC.

[...]

No caso em exame, a requerente sustenta ter experimentado danos de ordem moral porque a requerida, que se submeteu a procedimento cirúrgico no hospital onde a requerente trabalhava, após ser cobrada por dívida contraídas pela aquisição de roupas junto a requerente, fora do seu ambiente de trabalho, teria formalizado denúncia falsa em seu desfavor, sem provas e fundamentos, atentando, assim, contra sua honra e imagem.

Contudo, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Isto porque, em que pese à argumentação dispensada pela autora na exordial, e a despeito de ser incontroversa a formalização, pela requerida, da denúncia junta a ouvidoria do Instituto Social de Saúde São Lucas, exsurge-se do caderno processual que inexistirem provas cabais do ato ilícito praticado, ônus que incumbia à parte autora, pois era seu encargo comprovar a dinâmica dos acontecimentos, consoante preconiza ao art. 373, inciso I, do NCPC.

Com efeito, a requerente não logrou êxito em demonstrar judicialmente que a conduta da requerida teve por fundamento atentar-lhe a honra e a imagem e, tampouco, que tais institutos personalíssimos foram, deveras, ofendidos em razão da ação da demandada. Aliás, sequer foi comprovado que a demissão se deu em razão da imputação de que possuía antecedentes criminais e usava tornozeleira eletrônica, havendo na denúncia, além do mais, indicação de que a parte requerente estaria comentando com terceiros acerca do procedimento médico realizado pela requerida.

Ora, ainda que os fatos tenham ocorrido da forma como narrada na inicial e se reconheça que a reclamação na ouvidoria é desagradável, a conduta praticada pela requerida não é apta a configurar abalo moral, notadamente porque se deu no exercício regular de seu direito, que, no caso, pelo que extrai da própria denúncia, tinha como escopo fazer com que a empresa responsável pela gestão de hospital público desta urbe tomasse providências necessárias para que o vazamento de informações íntimas dos pacientes não voltasse a ocorrer. Ou seja, tratou-se de comunicação ligada ao interesse público, que reforça a legalidade da informação à empresa para que esta pudesse apurar devidamente os fatos.

Não se pode olvidar, aliás, que tratando-se de matéria eminentemente fática, poderia ser facilmente solvida por prova testemunhal, até porque os fatos, segundo narrados, ocorreram no âmbito do ambiente profissional da autora.

Todavia, oportunizada a especificação de provas a serem produzidas, a requerente, regularmente intimada, manifestou expressamente seu desinteresse na instrução processual ao propugnar o julgamento antecipado da lide.

Nesse panorama, factível concluir que a parte autora não comprovou minimamente a versão delineada na peça vestibular no sentido de ter experimentado danos anímicos em vista da ação da ré, o que conduz à improcedência da ação.

[...]

Logo, inexistindo no caderno processual provas acerca da efetiva ofensa à honra e à imagem da parte requerente, não há falar-se em dano moral passível de indenização.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de indenização por danos morais.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3 º do NCPC, dada a gratuidade de justiça concedida à própria. (id. 242942656).

Contra a sentença, Fabyolla Santos Ximenes de Souza interpôs o presente Apelo.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na análise sobre a existência de elementos suficientes para configurar dano moral em razão da denúncia formalizada pela Apelada junto à ouvidoria do hospital em que a Apelante trabalhava.

Após minuciosa análise dos autos e das alegações recursais, entendo que a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida.

É este o teor da denúncia formalizado pela Recorrida:

“Realizei procedimento cirúrgico de plicoma anal, que eu já aguardava a um tempo. A Técnica de Enfermagem Fabyolla Santos Ximenes de Sousa está comentando com outras pessoas referente ao procedimento que realizei. Sendo que é algo sigiloso e está me causando grande constrangimento. Isso não é conduta profissional. E sem contar que o hospital contratou a senhora Fabyolla, sendo que ela usa tornozeleira

eletrônica. Ou seja, possui antecedentes criminais. Falta de ética profissional. Quebra de sigilo.”.

A denúncia formalizada pela Apelada enquadra-se no âmbito do exercício regular de direito, conforme assegurado pelo ordenamento jurídico. Consoante o relato constante na denúncia, a Recorrida declarou ter se sentido constrangida pela conduta da Apelante, que teria abordado diretamente o tema do procedimento cirúrgico por ela realizado, contrariando a expectativa de sigilo inerente a informações de caráter médico.

Ainda que não tenha havido divulgação para terceiros, a denúncia junto à ouvidoria do hospital visava comunicar a instituição sobre um fato que a Apelada considerou inadequado e prejudicial à sua dignidade pessoal. Nesse sentido, a manifestação direcionada à ouvidoria encontra amparo legal, especialmente quando alinhada ao interesse legítimo de resguardar a privacidade do paciente e garantir medidas administrativas pertinentes no ambiente de trabalho.

Como se sabe, compete à parte que alega danos morais demonstrar cabalmente os elementos caracterizadores do ato ilícito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. No caso concreto, a Apelante não comprovou que as alegações apresentadas pela Apelada extrapolaram os limites do exercício regular de direito.

É necessário enfatizar que a própria Apelante reconheceu ter abordado diretamente a Apelada sobre o procedimento cirúrgico, o que contribui para a percepção de constrangimento relatada por esta última. Além do mais, não há nos autos comprovação suficiente de que a denúncia tenha causado danos concretos à honra e à imagem da Apelante, tampouco que tenha sido a causa direta de sua demissão, como alegado.

É sabido que, para que o dano moral seja configurado, é imprescindível que haja a demonstração de um abalo significativo à esfera pessoal, o que não se verifica no presente caso.

O reconhecimento do dano moral pressupõe a demonstração inequívoca de repercussão efetiva e lesão à dignidade da pessoa. No presente caso, não há nos autos elementos probatórios que atestem que a denúncia realizada pela Apelada tenha ocasionado à Apelante qualquer sofrimento psicológico significativo ou atingido diretamente sua integridade moral. Além disso, repise-se,
inexiste comprovação de que tal denúncia tenha sido a causa direta e determinante de sua demissão
, sendo esta alegação desprovida de respaldo probatório suficiente.

Em conclusão, restando evidenciado que a Apelada agiu dentro dos limites do exercício regular de direito ao registrar a denúncia, e considerando a ausência de comprovação de dano moral efetivo e
a inexistência de elementos que conectem diretamente a denúncia à demissão da Apelante
, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Fabyolla Santos Ximenes de Souza
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024